Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746585-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIRURGICA KD LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da Decisão que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento em razão da adesão ao parcelamento de débitos do REFIS-DF 2023, a qual é condicionada à desistência e á renúncia expressa nas esferas administrativa e judicial de qualquer impugnação ao débito. Com efeito, em seu recurso, o Distrito Federal requer a adequação da verba honorária ao mandamento legal. No entanto, além de se tratar de Agravo de Instrumento, recurso para o qual não há previsão de condenação em honorários sucumbenciais, a condenação em honorários deverá ser questionada nos autos principais. Assim, em se tratando de pleito não relacionado ao objeto do presente recurso, não há providência a ser adotada por esta Relatoria. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator